Tribunal: TJES
Processo: 5000007-35.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-35.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA DA HORA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000007-35.2022.8.08.0066

RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA DA HORA

RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

PROJETO DE DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO J. SAFRA S.A. (Recorrido), em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da Recorrente ANA MARIA DA SILVA DA HORA.

O Acórdão embargado declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 23331129 e 23319428, firmados em 09/11/2021. Consequentemente, determinou a restituição simples dos valores de R$ 468,80 (referente ao contrato 23331129) e R$ 1.268,70 (referente ao contrato 23319428), com correção monetária e juros de mora. Além disso, condenou o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção e juros, e autorizou a compensação deste valor com as quantias de R$ 180,82 e R$ 751,69 que foram creditadas na conta da autora em virtude dos referidos contratos. A tutela antecipada anteriormente deferida foi confirmada.

Em seus Embargos de Declaração, o Recorrido alegou a ocorrência de omissão no Acórdão. Sustentou que, ao declarar a nulidade dos contratos 23331129 e 23319428, o Acórdão não fez menção expressa à reativação dos contratos originários (15985811, 20348569 e 20348765) que deram origem aos refinanciamentos declarados nulos. Argumentou que a omissão prejudica a parte embargante, que ficaria sem a garantia de reestabelecimento dos contratos anteriores. O Recorrido também mencionou que o recurso visa ao prequestionamento de artigos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, citando a Súmula 98 do STJ.

A Recorrente, em suas contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendeu que os embargos não servem para rediscutir a matéria, mas para sanar vícios, e que o Acórdão foi claro quanto à sua motivação. Requereu a condenação do Embargante por litigância de má-fé, por considerar a medida protelatória.

Verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, contado a partir da publicação do Acórdão.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade aclarar obscuridades, suprir omissões, afastar contradições ou corrigir erros materiais em decisões judiciais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e o Acórdão embargado, observa-se que os contratos 23331129 e 23319428, cuja nulidade foi declarada, de fato, configuravam refinanciamentos de outros contratos anteriores. Especificamente, o contrato nº 23331129 era um refinanciamento dos contratos nº 20348569 e 20348765, e o contrato nº 23319428 era um refinanciamento do contrato nº 15985811.

A declaração de nulidade dos contratos de refinanciamento, baseada na ausência de consentimento da parte autora, implica na ineficácia da novação que estes contratos visavam operar. Ora, se o ato jurídico que substituiria as obrigações anteriores é nulo, as obrigações preexistentes não podem ser consideradas extintas.

Nesse sentido, a consequência jurídica lógica da nulidade dos contratos de refinanciamento é o restabelecimento do status quo ante, ou seja, a revitalização dos contratos originários. Isso porque a anulação de um contrato que refinanciou dívidas anteriores não pode resultar na quitação dessas dívidas sem qualquer contrapartida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte que se beneficiou da nulidade.

Apesar de o Acórdão ter decidido sobre a nulidade e a restituição dos valores descontados dos refinanciamentos, bem como a compensação dos valores recebidos pela autora, omitiu-se em dispor expressamente sobre a reativação dos contratos originais que foram refinanciados. Tal omissão é relevante, pois afeta diretamente a integralidade da prestação jurisdicional e a justa composição do litígio, evitando incertezas e a possibilidade de nova demanda para dirimir a questão dos contratos anteriores.

Portanto, acolho a alegação de omissão para integrar o julgado e determinar a reativação dos contratos originários, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e da restauração ao estado anterior.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Recorrente, entendo que o Embargante levantou uma questão pertinente e necessária à complementação do julgado, o que afasta o caráter protelatório ou de má-fé da medida.

Do Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado, nos seguintes termos:

1. RATIFICO e MANTENHO todos os termos do Acórdão proferido em 27 de fevereiro de 2025.

2. INTEGRO o Acórdão para determinar que, em decorrência da declaração de nulidade dos contratos de refinanciamento nº 23331129 e 23319428, os contratos originários nº 15985811, 20348569 e 20348765, que foram refinanciados, sejam reativados, restabelecendo-se as condições contratuais (parcelas, juros, prazo) que vigoravam antes dos refinanciamentos ora anulados. Os valores já pagos ou compensados referentes aos contratos nulos deverão ser considerados na liquidação dos contratos reativados, de forma a evitar qualquer forma de enriquecimento ilícito.

3. INDEFIRO o pedido de condenação da parte Embargante por litigância de má-fé, por entender que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)